Tribunal: STF
Processo: ARE 807656
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Coisa julgada. Relação jurídica tributária de natureza continuativa. Efeitos. Alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas. Superveniência de alteração legislativa. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Súmula 279/STF. Afronta reflexa.



    1. O Tribunal de origem entendeu que houve alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas que permitiriam uma alteração dos efeitos da coisa julgada não só por força da atual exegese deste Supremo Tribunal Federal, como também por força de alteração legislativa (LC nº 87/96).



    2. Para decidir de modo contrário ao assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a eficácia vinculante da coisa julgada e se tais circunstâncias fáticas teriam modificado, de modo substancial, a situação jurídica do objeto do pedido ou a causa de pedir, o que importaria no revolvimento dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. A Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a violação ao art. 5º XXXVI da Constituição, quando dependente do reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (LC nº 87/96), ocorre de maneira meramente reflexa, sendo, dessa forma, incabível a interposição de apelo extremo.



    4. Agravo regimental não provido.